Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO – PERMUTA DE IMÓVEIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do negócio jurídica pactuado pelas partes (permuta de imóveis), cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.500,00 para cada autor a título de danos morais.

2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. A parte ré requereu os benefícios da gratuidade de justiça. No despacho de ID n. 39009694 determinou-se que o réu/recorrente, no prazo de 48 horas, juntasse aos autos documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, como a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. Sem comprovação, determinou-se à parte ré o recolhimento das custas /preparo sob pena de deserção, o que não foi feito pelo recorrente.

4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam no não conhecimento recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

5. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

6. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC".

7. Portanto, uma vez que o recorrente deixou de trazer documentos idôneos a comprovar a hipossuficiência e inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo do preparo o recurso é deserto Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso da parte ré não conhecido.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.